Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA OU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DISPENSABILIDADE. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BAIXO RISCO. PLANO DIRETOR DE TAGUATINGA. LOTE DE MAIOR RESTRIÇÃO. ATIVIDADES NÃO INCÔMODAS. ANUÊNCIA DOS VIZINHOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. prejudicado o agravo interno.
1. Nos moldes do art. 2o, da Lei Distrital n. 6.725/2020, que regulamentou no âmbito do Distrito Federal o art. 3o, §1o, III, da Lei Federal n. 13.874/19 – Lei da Liberdade Econômica- não é necessária a licença ou alvará de funcionamento nos lotes onde exercem serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, considerados atividade de baixo risco.
2. Contudo, não basta ao recorrente o suprimento da necessidade de licenciamento de sua atividade. Conforme previsto na Lei Complementar 45, de 11 de março de 1998, que aprovou o Plano Diretor de Taguatinga, nos lotes definidos como de “maior restrição”, somente podem funcionar atividades não incômodas e mediante anuência dos vizinhos. Requisito não demonstrado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. prejudicado o agravo interno.